Tribunal: TJMT
Processo: 0000568-96.2003.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000568-96.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (APELADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO REQUERIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO cPC –

NÃO INCIDÊNCIA –
sentença proferida com base no artigo
487, INCISO I, DO CPC
– MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POSTERIOR À
CONTESTAÇÃO E DEPOIS DE FINDA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO –
INSTITUTO QUE VISA A CÉLERE SOLUÇÃO DA LIDE – RESISTÊNCIA VERIFICADA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO
.

O pronunciamento judicial a que se refere o artigo 90 do Código de Processo Civil é o previsto no artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Diploma Processual.

Contestada a ação mediante a impugnação veemente do pleito inicial, permitindo, assim, o prolongamento da demanda, que se deu com a realização de audiência e demais atos inerentes à instrução, não deve ser reconhecida a aplicabilidade da benesse prevista no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual e da
verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que
não restou evidenciado nos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR
nos autos da
Ação de Usucapião
movida por
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou o domínio do imóvel indicado em favor da parte autora, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Em suas
razões
, o apelante argumenta que ao se manifestar nos autos reconheceu o direito da parte autora e que, apesar disso, o juízo deixou de aplicar a norma do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que, na hipótese, autoriza a redução dos honorários sucumbenciais por metade.

Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada em parte a sentença, sejam reduzidos os honorários de sucumbência a 5% (cinco por cento) do valor da causa (
Id 98033456, p. 7-13
).

A apelada apresentou
contrarrazões
.

Afirma, no tocante, que a atuação da parte requerida nos autos não reduziu, em nenhum momento, o trabalho do autor e de sua causídica, de modo que não
“deixou de apresentar contestação e comparecer a audiência instrutória”
.

Defende que não há razão para a reforma da sentença proferida para a solução da causa, cujo valor, nos termos do artigo 292, inciso IV, e § 3º, do Código de Processo Civil, deve corresponder ao valor da avaliação da área, que, na hipótese de não ter sido observado, deve ser corrigido.

Argumenta que não é possível a redução dos honorários advocatícios na forma pretendida, isso porque comprovado está o trabalho desenvolvido pela causídica, cuja verba honorária deve ser, no mínimo, mantida em virtude da respectiva atuação processual.

Acrescenta, ainda, que nos casos de atuação recursal a legislação processual também autoriza a majoração dos honorários advocatícios, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o que, desde já, requer.

Salienta, de outra parte, que a pretensão recursal revela evidente má-fé pelo apelante, que somente manifestou concordância com o pleito após a instrução, oportunidade em que constatou
“que a causa estava perdida, realizando manobra protelatória para o devido pagamento e a não ocorrência da integralidade do trânsito em julgado da sentença de piso”
, razão pela qual deve ser condenado as penalidades de litigância de má-fé.

Pugna, ao fim, pelo desprovimento do recurso (
sic,
Id 98033456, p. 18-33
).

O procurador que inaugurou a demanda pela apelada se manifestou pela justa distribuição dos honorários, conforme o trabalho despendido pelos causídicos no curso da demanda (Id 98033456, p. 34-36).

A procuradora da apelada rogou pela mensuração dos honorários em 50% aos advogados (Id 98033464).

Certificado o recolhimento do preparo (Id 98747979).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante demonstrou o recolhimento do preparo do recurso (
Id 98033456, p. 6-7)
, e por entendê-lo próprio e tempestivo (Id
98033456, p. 14
),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

No concernente ao mérito recursal, porém, tenho que a irresignação não comporta o pretenso acolhimento.

O apelante, ao que se infere dos autos, diverge da sentença no ponto em que deixou de aplicar a redução dos honorários advocatícios na forma do § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

A justificar o pleito recursal, o apelante sustenta que se manifestou nos autos reconhecendo o pedido formulado pela parte autora, cuja conduta processual, embora reconhecida na sentença, não foi considerada para fins de redução da verba honorária.

Pois bem.

O § 4º do artigo 90 do CPC, prevê:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Ao caso, porém, não se aplica citada norma.

Conforme claramente se infere do dispositivo legal, a redução dos honorários por metade pressupõe que a sentença tenha tido por fundamento o reconhecimento do pedido.

O pronunciamento judicial a que se refere o artigo 90 do Código de Processo Civil, portanto, é o previsto no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Diploma Processual.

Nestes termos, esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
que o reconhecimento jurídico do pedido de que trata o artigo 90 do Código de Processo Civil é ato do réu que
“tem como consequência natural o julgamento de procedência do pedido do autor (CPC 487 III a), se presentes os requisitos de validade e eficácia do reconhecimento.”

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
,
“No reconhecimento jurídico do pedido o juiz simplesmente homologa a vontade do réu de que o autor se sagre vitorioso na demanda, nos termos de seu pedido”
.

Na hipótese dos autos, porém, verifica-se que a procedência do pedido formulado na inicial, fundamentada com base na valoração das provas produzidas, teve embasamento legal no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[3]
, não utilizando o
reconhecimento da procedência do pedido
pelo réu

sequer como reforço argumentativo.

Veja-se, ademais disso, que o apelante somente
reconheceu
a procedência da demanda após o encerramento da instrução, cujas provas produzidas permitiram antever o resultado da ação.

Assim, tendo o réu, ora apelante, contestado a ação de usucapião, refutando veementemente o pleito na defesa apresentada, permitindo, inclusive, o prolongamento da demanda com a realização de audiência de instrução e demais atos a ela inerentes, não há que ser reconhecida a aplicabilidade da benesse pretendida.

Nesse sentido, precedente esclarecedor do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015.
INSTITUTO DESTINADO A ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE
. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC/2015 ao caso dos autos. 2.
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.
3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que
visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido
, o que não foi verificado no caso dos autos. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou: ‘Ainda que se reconheça a aplicabilidade em tese do art. 90, § 4º, CPC, aos casos de reconhecimento da procedência, considero que, no caso concreto, algumas particularidades prejudicam sua incidência à espécie, como a oposição de Embargos à execução. É que, a despeito da extinção do feito ter decorrido do cancelamento administrativo do crédito, ele só ocorreu bastante tempo depois da oposição de Embargos de Devedor pelo executado. Com efeito,
o art. 90, § 4º, CPC, é espécie de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se implementa
’ (fls. 230-231, e-STJ, grifou-se). 4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1672833 MG 2020/0049869-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2020)

Logo, é de ser desprovido o recurso manejado pelo demandado e, assim, mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É de ser rejeitado, igualmente, o pedido formulado em contrarrazões que busca a condenação do apelante às penas da litigância de má-fé, isso porque,
conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[4]
, o reconhecimento de tal conduta depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, além da
verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que
não restou evidenciado nos autos.

Ainda, no concernente à pretensa correção do valor da causa manifestada nas contrarrazões recursais, trata-se de matéria que deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, conforme disposição dos
artigos 293 e 337, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à aventada distribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre os patronos da parte vencedora,
a sentença não analisou a questão processual, de modo que a apreciação dessa matéria por esta instância
ad quem
resultaria em inadmissível supressão de instância, o que, em regra, não é admitido no ordenamento jurídico pátrio
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

In
Código de Processo Civil Comentado, 2018, p. 360.

[2]

In
Manual de Direito Processual Civil, 2028, p. 838

[3]
Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a sentença proferida com amparo no art. 487, I
, d
o Novo CPC, é a única entre todas as espécies de sentença de mérito que se fundamenta na existência ou não do direito material alegado pelo autor.” (2018, p. 837)

[4]

STJ - AgInt no AREsp: 1550744 RJ 2019/0217338-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021